Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-20.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Carência de ação por falta de título extrajudicial - Nota fiscal desacompanhadas do comprovante de prestação de serviços e recebimento de mercadorias - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos cumulativos não preenchidos - Título desprovido dos requisitos cambiários - Nulidade da execução reconhecida - Artigo 803, I, do

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Carência de ação por falta de título extrajudicial - Nota fiscal desacompanhadas do comprovante de prestação de serviços e recebimento de mercadorias - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos cumulativos não preenchidos - Título desprovido dos requisitos cambiários - Nulidade da execução reconhecida - Artigo 803, I, do Código de Processo Civil - Recurso provido